Tribunal: CARF
Processo: 10675.720229/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.720229/2010-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.906 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
MARIA DELMA MOREIRA DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
DA REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR
somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos
hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada
matéria.
DELIMITAÇÃO DA LIDE PELA DRJ.
A DRJ examinou de forma minuciosa a controvérsia e os argumentos
apresentados no recurso. Restou delimitada a lide aos motivos da decisão
proferida pela Delegacia de Julgamento, cabendo ao colegiado a apreciação das
alegações apresentadas pelo Recorrente.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
ÁREA DE BENFEITORIA
Tendo em vista a motivação da decisão da DRJ, restou comprovada a área de
benfeitoria indicada em Laudo Técnico elaborado por profissional habilitado.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. DOCUMENTO
APRESENTADO
PELO
CONTRIBUINTE.
IMPUGNAÇÃO
DO
LANÇAMENTO FISCAL. DEFINIÇÃO DOS LIMITES DO LÍTIGIO.
RETIFICAÇÃO DO VTN.
A impugnação do sujeito passivo determina os limites do litígio, tendo em
conta a causa de pedir e o pedido. Respeitados os motivos de fato e de direito
da contestação, cabe retificar o arbitramento do VTN com base em parecer
técnico aceito pela fiscalização, quando constatado o equívoco da autoridade
lançadora ao extrair os dados do documento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.720229/2010-65
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.906 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720229/2010-65

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para: a) reconhecer a área de 67,6 ha como de reserva legal; b) reconhecer
a área de benfeitorias de 2,0 ha; e d) retificar o Valor da Terra Nua - VTN para R$ 902.536,95.
Vencida a conselheira Andréa Viana Arrais Egypto (relatora), que retificava o VTN para R$
467.879,76. Designado para redigir o voto vencedor Cleberson Alex Friess.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília - DF (DRJ/BSB) que, por
unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação interposta pelo Contribuinte,
mantendo o crédito tributário, conforme ementa do Acórdão no 03-50.896 (fls. 51/58):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2006
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL
As áreas ambientais do imóvel, inclusive a área de utilização limitada/reserva legal
comprovadamente averbada à margem da matrícula do imóvel, somente são excluídas
da tributação do ITR, quando comprovado que as mesmas foram objeto de Ato
Declaratório Ambiental - ADA, protocolado tempestivamente no IBAMA.
DO VALOR DA TERRA NUA SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base em Laudo de
Avaliação apresentado pela contribuinte, exige-se a apresentação de novo Laudo de
Avaliação, emitido por profissional habilitado, com ART devidamente anotada no
CREA, que atenda aos requisitos essenciais das Normas da ABNT (NBR 14.6533),
demonstrando, de forma convincente, a ocorrência de erro no primeiro laudo
apresentado, além das características particulares desfavoráveis do imóvel, que
pudessem justificar o VTN/ha pretendido, abaixo dos valores apontados no SIPT.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.906 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720229/2010-65

O presente processo trata da Notificação de Lançamento - Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), de fls. 02/05, lavrada em 10/05/2010, que exige o
pagamento do crédito tributário no montante total de R$ 56.418,18, exercício de 2006, sendo R$
26.320,59 de imposto suplementar, R$ 10.357,15 de juros de mora calculados até 05/05/2010 e
R$ 19.740,44 de multa proporcional, referente ao imóvel denominado “Fazenda Santa Cruz”,
cadastrado perante a RFB sob o NIRF 1.540.902-3, com área declarada de 1.281,0 ha, localizado
no Município de Serra do Salitre - MG.
Foram modificados o Valor da Terra Nua (VTN) e a área total do imóvel.
O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
19/05/2010 (AR - fl. 45) e, em 14/06/2010, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls.
22/28, instruída com os documentos nas fls. 29 a 37.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BSB para julgamento, onde, através do
Acórdão no 03-50.896, em 27/02/2013 a 1a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada pelo contribuinte, mantendo o crédito tributário
consubstanciado na Notificação de Lançamento.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BSB, via Correio, em
08/04/2013 (AR - fl. 63) e, inconformado com a decisão prolatada, em 07/05/2013,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 65/90, instruído com os
documentos nas fls. 91 a 95, onde:
1. Questiona a área total do imóvel rural utilizada pela fiscalização para
efeito de incidência do crédito tributário e afirma que não pode ser
agregada, para o exercício de 2006, acréscimo de área que somente foi
apurada com a mensuração de todo o terreno que compõe a propriedade
rural em momento posterior, quando da elaboração do Laudo Técnico em
25/03/2010;
2. Aduz que é inexigível a apresentação de Ato Declaratório do IBAMA ou
averbação de área de reserva legal e preservação permanente à margem do
registro do imóvel para efeito de isenção do ITR;
3. Alega que não cabe ao fisco o direito de glosar áreas de reserva legal (67,6
ha), mesmo sendo incorporadas intempestivamente no Demonstrativo de
Apuração do ITR DITR de 2006, uma vez que apresentou o contribuinte
apresentou o Ato Declaratório Ambiental - ADA em 2010, dentro do prazo
legal autorizado pelo Decreto 7.029;
4. Afirma que, intimado sobre o VTN declarado, apresentou à fiscalização
Laudo de Avaliação (fls. 15/19) que apurou o VTN de R$ 391.366,75,
sendo o valor total do imóvel é de R$ 1.655.536,96, o valor das
benfeitorias é de R$ 400.000,00 e o valor referentes às culturas é de R$
840.000,00;
5. Argui cerceamento do direito de defesa em razão do arbitramento do VTN
baseado no SIPT, uma vez que nenhum contribuinte tem acesso a esse
sistema e seus valores não são detalhados conforme a vocação da terra,
região, acesso, preço de mercado e preço dos produtos.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.906 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720229/2010-65

Em 27/09/2013 o contribuinte juntou aos autos um novo LAUDO DE
AVALIAÇÃO DA TERRA NUA de fls. 99 a 136.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito

Trata o presente processo da exigência de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, exercício de 2006, referente ao imóvel denominado “Fazenda Santa Cruz”, onde
houve modificação do Valor da Terra Nua (VTN) e da área total do imóvel, de acordo com o
Parecer Técnico de Avaliação Fiscal apresentado pelo próprio contribuinte.
A contribuinte, desde a sua impugnação, esclarece que o VTN considerado pelo
fiscal, a partir do Parecer Técnico de Avaliação Fiscal apresentado, trata na verdade do valor
total do imóvel, incluídos os valores de benfeitorias e pastagens, culturas e florestas. Assim, do
valor total do imóvel de R$ 1.652.536,95, deve ser deduzido o montante de R$ 400.000,00
relativo às benfeitorias, e o valor de R$ 840.000,00 referente às culturas.
Assevera que no mesmo laudo acatado pela fiscalização consta a área de 67,6 ha
de reserva legal, devidamente averbada na Matrícula no 97, à folha 87, do Livro 2/A-Registro
Geral, e que deve ser incluída para o cálculo do ITR independente da apresentação do Ato
Declaratório Ambiental – ADA no IBAMA.
A contribuinte afirma que houve um erro ao não incluir a área de 67,6 ha de
reserva legal o que a levaria em um prejuízo, não obstante a determinação legal para a exclusão
da referida.
Dessa forma, elaborou um novo demonstrativo de apuração do ITR, inserindo as
áreas de reserva legal, de 67,6 ha, e de benfeitorias, de 2,0 ha.
No que tange à Área de Reserva Legal, a DRJ analisou os documentos
apresentados pelo contribuinte, em especial o registro do respectivo imóvel que consta às fls.
80/82 do processo no 10675.720231/2010-34, e entendeu pelo não acatamento da referida área,
sob o fundamento da necessidade de apresentação do ADA, nos seguintes termos:
Observada a legislação de regência da matéria, em relação à pretendida área de reserva
legal, de 67,6 ha, fazia-se necessário comprovar nos autos a averbação tempestiva dessa
área à margem da matrícula do imóvel, além da protocolização, em tempo hábil, do Ato
Declaratório Ambiental – ADA no IBAMA.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.906 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720229/2010-65

A exigência específica de que a área de reserva legal esteja averbada à margem da
matrícula do imóvel, até 1o/01/2006 (data do fato gerador do ITR/2006, art. 1o da Lei
9.393/96), encontra-se prevista no art. 16, § 8o, da Lei no 4.771/1.965, com as alterações
introduzidas pela Lei no 7.803/1989, e redação dada pelo art. 1o da Medida Provisória no
2.16667, de 24/08/2001; art. 11, § 1o, da IN/SRF no 256/2002, e art. 12, § 1o do Decreto
no 4.382/2002 – RITR.
Em que pese a contribuinte não ter apresentado nos autos documento comprobatório da
averbação da área de reserva legal à margem do registro do respectivo imóvel, foi
verificado que às fls. 69 do processo no 10675.720231/201034, referente ao ITR/2007,
também julgado nesta Sessão, consta que a mesma comprometeu-se e ficou obrigada a
manter a RESERVA LEGAL da área de 67,6 ha, constituída por compromisso firmado
em 21/09/2005, averbado na Matrícula no 97, à folha 87, do Livro 2/A-Registro Geral, a
qual continuará inalterada.
Entretanto, a averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do
imóvel, comprovada em relação à área de reserva legal, de 67,6 ha, não supre a
necessidade de se comprovar também a exigência relativa ao ADA. Na realidade, a
primeira exigência, cumprida pela requerente, constitui apenas requisito para
preenchimento e entrega do ADA no IBAMA.
Essa exigência, aplicada às áreas ambientais do modo geral, inclusive às áreas de
reserva legal, advém desde o ITR/1997 (art. 10, § 4o, da IN/SRF no 043/1997, com
redação dada pelo art. 1o da IN/SRF no 67/1997) e, para o exercício de 2006, encontra-
se prevista na IN/SRF no 256/2002 (aplicada ao ITR/2002 e subseqüentes), no Decreto
no 4.382/2002 – RITR (art. 10, § 3o, inciso I), tendo como fundamento o art. 17-O da
Lei 6.938/81, em especial o caput e parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada pelo art. 1o
da Lei 10.165, de 27 de dezembro de 2000, a seguir transcritos:
(...).
No presente caso, não consta dos autos que a contribuinte tenha providenciado a
protocolização do competente ADA no IBAMA, mesmo que referente a exercícios
posteriores a 2006.
Assim, não obstante a averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da
matrícula do imóvel, comprovada às fls. 69 do processo no 10675.720231/201034, faz-
se necessário que essa área, para fins de exclusão de tributação, seja objeto de Ato
Declaratório Ambiental – ADA, protocolado tempestivamente no IBAMA.
Com relação à área ocupada com benfeitorias, a decisão de piso entendeu que
haveria necessidade de Levantamento Planimétrico identificando, com as suas respectivas áreas,
todas as benfeitorias úteis e necessárias à atividade rural, senão vejamos:
Quanto à área de benfeitoria, a comprovação poderia dar-se por meio laudo contendo
em anexo Memorial Descritivo, elaborado por Engenheiro Agrônomo, com ART
anotada no CREA, acompanhado com Levantamento Planimétrico identificando, com
as suas respectivas áreas, todas as benfeitorias úteis e necessárias à atividade rural
existentes no imóvel, em 1o/01/2006. Porém, em que pese a contribuinte ter apresentado
laudo, além de o mesmo não ter sido emitido por profissional habilitado, mas por
corretor imobiliário, o autor do trabalho somente informa os valores atribuídos às
benfeitorias existentes no imóvel, mas não efetua o detalhamento quanto às dimensões
das suas respectivas áreas.
Assim, não há como acatar as pretendidas áreas ocupadas com benfeitorias úteis e
necessárias à atividade rural de 2,0 ha, pois o parecer técnico de fls. 106/110, elaborado
por corretor imobiliário, não constitui, por si só, documento hábil, para comprovar as
áreas pleiteadas.
Com efeito, verifica-se que no presente caso a Recorrente não informou a área de
reserva legal, bem como as áreas ocupadas com benfeitorias, em sua DITR, buscando a
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.906 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720229/2010-65

retificação da declaração para a inclusão da área não declarada e a modificação do cálculo do
ITR.
Após a análise da documentação apresentada pela contribuinte, a DRJ cerificou
que houve averbação da área de reserva legal de forma tempestiva, no entanto, não acatou
referida área por entender que haveria necessidade de apresentação também do ADA.
A Recorrente se insurge contra a exigência do ADA e esclarece a existência do
registro da área, de forma tempestiva, e o erro ao não incluir a Área de Reserva Legal na
declaração de ITR.
No tocante à área de benfeitoria, traz a inclusão da área no novo demonstrativo de
apuração do ITR.
Inicialmente, cabe esclarecer que o lançamento se restringiu à rejeição do VTN
declarado e à mudança da área total do imóvel, não havendo glosa de Área de Reserva Legal e
nem de área de benfeitoria, eis que, conforme consta no Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido (fl. 04), essas áreas não foram declaradas pelo contribuinte.
Dessa forma, o procedimento correto seria a retificação da declaração, antes do
início de qualquer procedimento fiscal, para inclusão da Área de Reserva Legal e a área de
benfeitoria, uma vez que, a referida áreas não foram declaradas na DIAT/ITR, cabendo ainda ao
contribuinte a impugnação ao lançamento com a demonstração do erro de fato ocorrido no
preenchimento da declaração.
No entanto, não obstante a hipótese de erro de fato ter sido arguida após o início
do procedimento fiscal, a DRJ examinou de forma minuciosa a controvérsia e os argumentos
apresentados pela Recorrente, observou os aspectos de ordem legal, e constatou que os
documentos apresentados pelo contribuinte relativos ao registro do imóvel em questão (fls. 80/82
do processo no 10675.720231/2010-34) indica a Área de Reserva Legal, entendendo pelo não
acatamento da referida área, apenas sob o fundamento da necessidade de apresentação do ADA.
Quanto à área de benfeitoria entendeu a DRJ que “a comprovação poderia dar-se
por meio laudo contendo em anexo Memorial Descritivo, elaborado por Engenheiro Agrônomo,
com ART anotada no CREA, acompanhado com Levantamento Planimétrico identificando, com
as suas respectivas áreas, todas as benfeitorias úteis e necessárias à atividade rural existentes no
imóvel, em 1o/01/2006.”
Assim, restou delimitada a lide aos motivos da decisão proferida pela Delegacia
de Julgamento, cabendo ao colegiado a apreciação das alegações apresentadas pela Recorrente,
vez o contribuinte não pode ser surpreendido com a decisão que analisa a matéria, devendo
apresentar recurso com a possibilidade de se insurgir contra as razões da decisão recorrida, razão
porque passo à análise dos argumentos recursais.

Ato Declaratório Ambiental – ADA
De plano, cabe destacar, no tocante às Áreas de Preservação Permanente e de
Reserva Legal, que o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação
aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, não é necessária a apresentação do ADA para
fins de exclusão da área da base de cálculo do ITR, com fundamento no § 7o do art. 10 da Lei no
9.393, de 1996.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.906 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720229/2010-65

Vale ainda ressaltar que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional já possui
Parecer favorável (Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016) reconhecendo o entendimento consolidado
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a respeito da inexigibilidade do ADA nos casos de
área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à isenção do
ITR, sendo a referida orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e
recorrer (art. 2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016).
Logo, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de fruição da
isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal, bastando que o
contribuinte consiga demonstrar através de provas inequívocas a existência e a precisa
delimitação dessas áreas.
Como visto, a motivação estabelecida pela DRJ quanto ao não acatamento da
Área de Reserva Legal é apenas com relação a não apresentação do ADA, entretanto, para fazer
jus a isenção pleiteada, basta que a área referente à utilização limitada/reserva legal, esteja
averbada na matricula do imóvel, conforme entendimento estabelecido no teor da Súmula CARF
n° 122, senão vejamos:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
No caso em apreço, não restam dúvidas de que há averbação da Área de Reserva
Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador, devendo, portanto ser
acatada a área de 67,6 ha como reserva legal.

Benfeitorias
Conforme ressaltado, a delimitação decorrente da decisão de piso, quanto às
benfeitorias, sua comprovação deveria se dar através de laudo, acompanhado com Levantamento
Planimétrico identificando as áreas com todas as benfeitorias úteis e necessárias à atividade rural
existentes no imóvel.
Para a comprovação das áreas de benfeitorias de 2 ha, a Recorrente juntou laudo
de avaliação técnica, feito por Engenheiro Florestal, em consonância com as Normas de
Avaliação da ABNT, com ART devidamente anotada no CREA/MG, com o devido
detalhamento do terreno, indicando vistoria in loco e que confirma 2,0 ha de área de benfeitoria
(fl. 217), obtida através de medição de serviço de topografia em e comprovada pelas matrículas
do imóvel.
Dessa forma, entendo como comprovada a área de benfeitorias correspondente a
2,0 ha.

Valor da Terra Nua - VTN
A fiscalização entendeu que houve subavaliação no Valor da Terra Nua (VTN)
em face das informações constantes no Sistema de Preços de Terra (SIPT), razão porque intimou
a contribuinte para que apresentasse laudo técnico de avaliação do imóvel objetivando a
comprovação do VTN.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.906 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720229/2010-65

Assim, diante do Parecer Técnico de Avaliação Fiscal apresentado pela
contribuinte, a auditoria fiscal acatou como VTN o montante de R$ 1.652.536,95 e modificou a
área total do imóvel para 1.317,3 ha.
Em seu Recurso Voluntário, a contribuinte assevera que o valor de R$
1.652.536,95, na realidade é o valor total do imóvel e que deve ser deduzido o montante de R$
400.000,00 relativo às benfeitorias, e o valor de R$ 840.000,00 referente às culturas. Traz ainda
questionamentos acerca dos valores inseridos no Sistema de Preços de Terra (SIPT).
Como se verifica na Complementação da Descrição dos Fatos (fl. 03), a
fiscalização acatou o valor indicado no Parecer Técnico de Avaliação Fiscal por existir
compatibilidade com o SIPT. Dessa forma, não se reveste de ilegalidade ou de cerceamento do
direito de defesa a indicação de valor do VTN após análise de documento trazido pelo próprio
contribuinte.
Com relação ao VTN, a decisão de piso se pronunciou no sentido de que caberia
ao contribuinte apresentar novo laudo técnico de avaliação, elaborado por profissional habilitado
(engenheiro agrônomo/florestal), com ART devidamente anotada no CREA/MG, demonstrando,
de forma clara e convincente, o valor fundiário do imóvel, a preços de mercado, em 1o de janeiro
de 2006, conforme se destaca:
Ocorre que, em que pese esse “Parecer Técnico de Avaliação”, elaborado por corretor
imobiliário, com inscrição no CRECI/MG, ter sido acatado pela autoridade fiscal, como
documento hábil, para fins de arbitramento do VTN do imóvel, por estar o valor total
nele indicado, por hectare, compatível com os valores apontados no SIPT, exercício de
2006, para o citado município (tela/Sipt de fls. 10), o certo é que a pretendida revisão
desse valor somente poderá ser acatada mediante a apresentação de novo laudo técnico
de avaliação, elaborado por profissional habilitado (engenheiro agrônomo/florestal),
com ART devidamente anotada no CREA/MG, demonstrando, de forma clara e
convincente, o valor fundiário do imóvel, a preços de mercado, em 1o de janeiro de
2006, além da existência de características particulares desfavoráveis, que pudessem
justificar a utilização de um VTN/ha abaixo daqueles apontados no SIPT.
Nesse laudo, o autor do trabalho deveria apurar e demonstrar, de forma destacada, o
valor venal atribuído à “Fazenda Santa Cruz”, os valores das benfeitorias e das culturas
e pastagens cultivadas/melhoradas nela existentes e o seu VTN, a preços de mercado,
em 1o/01/2006, deixando claro que o valor utilizado para fins de arbitramento diz
respeito ao valor venal do imóvel e não ao seu VTN, de modo a desqualificar o primeiro
laudo apresentado, como documento hábil, para tal arbitramento.
Pois bem. Conforme ressaltado, a Recorrente apresentou Laudo de Avaliação do
Valor da Terra Nua (fls. 100/136), feito por Engenheiro Florestal, em consonância com as
Normas de Avaliação da ABNT, enquadrado na classificação de avaliação de grau II, com ART
devidamente anotada no CREA/MG, contendo 23 laudas e mais 13 páginas de fotografias e
matrículas dos dados amostrais.
Verifica-se que o Laudo de Avaliação indica a vistoria realizada in loco . Enumera
as considerações sobre a região, com as características geográficas, apresentação de figuras com
a localização, a caracterização da metodologia aplicada. Indica toda a caracterização e avaliação
da fazenda, em seus aspectos físicos, identificação pedológica, capacidade de uso das terras,
benfeitorias existentes com os seus respectivos valores. Traz ainda a pesquisa utilizada, os dados
coletados, com a individualização de cada imóvel pesquisado, com a avaliação geral para o
Valor da Terra Nua. A Anotação de Responsabilidade Técnica foi juntada aos autos.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.906 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720229/2010-65

O laudo conclui pela avaliação do Valor da Terra Nua das Fazendas Santa Cruz,
na região de Catulés, no Município da Serra do Salitre, no Estado de Minas Gerais, o montante
de R$ 467.879,76.
Assim, entendo que o VTN deve ser corrigido para R$ 467.879,76, conforme
comprovação através de laudo técnico.
Com relação ao pedido de inclusão de 12,0 ha de área de preservação permanente,
e 338,0 ha referente a área de exploração extrativa, trata-se de matéria não questionada na
impugnação, portanto, preclusa.
Com relação ao questionamento de 50,0 ha de área na produção vegetal, referida
área já foi acatada pela fiscalização, portanto, não faz parte da lide.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para: acatar a área de 67,6 ha como reserva legal; entender como
comprovada a área de benfeitorias correspondente a 2,0 ha; retificar o VTN para R$ 467.879,76.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Voto Vencedor
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Redator Designado
Peço licença à I. Relatora para divergir do voto, particularmente quanto à
retificação do valor da terra nua.
A autoridade tributária alterou o VTN declarado pelo contribuinte com base em
Parecer Técnico de Avaliação Fiscal, no montante de R$ 1.652.536,95, apresentado no curso do
procedimento, após regular intimação (fls. 04 e 15/19).
Na impugnação, o contribuinte discordou do lançamento, alegando que R$
1.652.536,95 corresponde ao valor total do imóvel rural, incluídas as benfeitorias, culturas e
pastagens cultivadas (fls. 22/28).
Segundo o interessado, levando-se em consideração os valores declarados na
DITR/2006 para as benfeitorias e as culturas e pastagens cultivadas, no importe de R$
400.000,00 e R$ 840.000,00, respectivamente, o valor da terra nua do imóvel rural alcança tão
somente o montante de R$ 412.536.95 (fls. 04).
Quando da interposição do recurso voluntário, o contribuinte requereu a revisão
do VTN atribuído pelo agente fiscal, oportunidade em que elaborou, mais uma vez, o
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.906 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720229/2010-65

demonstrativo de apuração do imposto devido no exercício com o valor da terra nua de R$
412.536,95 (fls. 65/90).
Algum tempo depois, no dia 27/09/2013, o contribuinte protocolou petição
extemporânea para anexar ao processo administrativo um laudo de avaliação do valor da terra
nua subscrito por engenheiro florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART), no qual o preço de mercado das terras foi estimado em R$ 467.879,76 (fls. 99/136).
Pois bem. A impugnação tempestiva instaura a fase litigiosa do procedimento e
estabelece os limites da contestação, através da descrição dos motivos de fato e de direito em que
se fundamenta e os pontos de discordância contra o lançamento (art. 14 e art. 16, inciso III, do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972).
Por meio da impugnação e do recurso voluntário, o pedido e a causa de pedir
restaram delimitados com fundamento no Parecer Técnico, para efeito de revisão do VTN
atribuído pela fiscalização.
O laudo de avaliação de fls. 99/136 foi elaborado em data posterior pelo
profissional de engenharia, sem ficar demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna na impugnação. Ademais disso, o documento não se limita a questões de fato, pois
contém metodologia distinta de avaliação para o preço das terras (art. 16, §§ 4o e 5o, do Decreto
no 70.235, de 1972).
Conforme debatido na sessão deste colegiado, o acórdão de primeira instância
afirmou que, para retificação do VTN atribuído pela fiscalização, o contribuinte deveria ter
apresentado um laudo de avaliação em conformidade com a NBR 14.653-3 da ABNT, apto para
comprovar o valor fundiário menor do imóvel, a preços de mercado no dia 01/01/2006, data do
fato gerador do imposto.
Concluiu o acórdão recorrido que na ausência de apresentação de laudo de
avaliação, não cabia alteração do VTN arbitrado pela autoridade, com base no Parecer Técnico
de Avaliação Fiscal.
Em nenhum momento, a decisão de piso disse que o laudo poderia ser apresentado
pelo interessado posteriormente, na fase recursal. E nem deveria sugerir tal hipótese,
considerando a limitação temporal para apresentação de prova documental no processo
administrativo fiscal.
Logo, para efeito do valor da terra nua, o laudo de avaliação de fls. 99/136 não
deve ser aceito para integrar o acervo probatório do processo administrativo, uma vez que
precluso o direito do contribuinte de apresentá-lo, sobretudo pelos limites estabelecidos para o
lítigio com a impugnação.
Por outro lado, assiste razão, em parte, à recorrente quando contesta o VTN
arbitrado pela fiscalização de R$ 1.652.536,95. Com efeito, a quantia corresponde ao somatório
do preço da terra nua, benfeitorias e pastagens do imóvel rural, na avaliação projetada para 1o de
janeiro de 2006 (fls. 15/19).
Em outros dizeres, o VTN calculado pelo engenheiro agrônomo, nos termos do
Parecer Técnico de Avaliação Fiscal, datado de 25/03/2010, alcança a importância de R$
902.536,95.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.906 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720229/2010-65

Desse modo, mantém-se o critério empregado pelo agente fiscal, a partir do
documento apresentado pelo contribuinte após intimação, ajustando o VTN ao descrito no
Parecer Técnico.
Conclusão
Ante o exposto, além de reconhecer a área de reserva legal e área com
benfeitorias, nos termos do voto da I. Relatora, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário para retificar o VTN atribuído pela fiscalização, reduzindo ao montante de R$
902.536,95.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital